Tribunal: TJSP
Processo: 0000872-17.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000872-17.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LUCIANA DE FATIMA
GEORGETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do Ministério Público.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000872-17.2019.8.26.0659 -Voto no 43711
2
VOTO no 43.711
Apelação Criminal no 0000872-17.2019.8.26.0659.
Comarca: Vinhedo.
Vara de Origem: 1a Vara.
Juiz prolator da sentença: Fábio Marcelo Holanda.
Apelante: Ministério Público.
Apelada: Luciana de Fátima Georgetto.
Interessado: Everton Antônio.
"Ante o exposto, negaram provimento ao recurso do Ministério
Público."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença publicada em 26 de abril de 2019 e lançada a fls. 343/345, que julgou
improcedente a ação penal e absolveu LUCIANA DE FÁTIMA GEORGETTO das
imputações dos arts. 33, caput, por duas vezes, 33, caput, c.c. o art. 40, inc. VI e 33, § 1o,
inc. II, todos da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, por fatos ocorridos em 20 de julho de 2018.
Requer o Ministério Público a condenação da apelada nos termos da
denúncia, por suficiência de provas (fls. 354/359).
Constam as contrarrazões (fls. 377/382) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 403/408), que opina pelo provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
O inconformismo da acusação, a despeito do esforço do ilustre Promotor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000872-17.2019.8.26.0659 -Voto no 43711
3
Justiça que oficia em Primeiro Grau, não comporta acolhimento, eis que, de fato, não há
como reconhecer a prática do crime de tráfico imputada à ré na denúncia.
Com efeito, a acusada e corréu Everton Antônio foram denunciados porque,
segundo a inicial, venderam para três usuários distintos, um deles um adolescente, um
invólucro com “cocaína” (0,1g) e 2 porções de “maconha”, além de cultivarem 2 pés de
“maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apurou-se que Guardas Municipais tinham notícias da existência de tráfico no local e para
lá diligenciaram onde apreenderam com os usuários Diego, Nivaldo e o adolescente João
referidas porções; deliberaram até a residência dos acusados por aqueles indicada, no
interior da qual encontraram dinheiro, papel de seda e 2 pés de “maconha”.
A materialidade do crime de entorpecentes foi devidamente comprovada
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 50/55, bem como pelo exame toxicológico de fls.
131/132, 139/140 e 147/148, e laudos periciais de fls. 150/151, 155/156 e 169/174.
Entretanto, o mesmo não se pode dizer da autoria do crime.
A recorrida a negou veementemente ao longo da persecução penal (fls. 10 e
mídia), explicando que seu irmão Everton dispensou uma semente que germinou os dois
pés de “maconha” no local em que foram encontrados.
De outra parte, os guardas Gilberto e Ellen (fls. 4, 6 e mídia) informaram
acerca de notícias anônimas indicativas de traficância no local, onde, então, passaram a
observar a movimentação típica entre a acusada, Everton e diversas pessoas que chegavam
à residência. Depois de certo tempo, interpelaram três indivíduos que de lá saíam, os quais
disseram ter comprado droga com a recorrida; diligenciaram até a casa onde então foram
apreendidos os objetos constantes de fls. 50/55 (papel de seda e pés de “maconha”).

Ligar a recorrida à droga, no entanto, é temerário.
Não obstante os usuários terem afirmado a aquisição do entorpecente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000872-17.2019.8.26.0659 -Voto no 43711
4
acusada (fls. 7, 8 e 9), não foram apreendidos no interior da casa dela nem em seu poder,
drogas similares àquelas encontradas com aqueles sujeitos, não se podendo afirmar com
segurança necessária que referidas porções foram adquiridas no local; ademais, tal
apreensão não é evidência do envolvimento da acusada na prática de tráfico de drogas,
inexistindo, por isso, a colheita de maiores elementos acerca da efetiva participação dela no
delito.
E ainda que encontrados papel de seda e pacotes de cigarros na residência
são indicativos, no máximo, de que a recorrida fosse vendedora de cigarros de origem
clandestina, o que foi confirmado por Gilberto; mas fato é que nenhuma droga foi
encontrada na casa. Quanto ao pé de “maconha” ainda vivo e não pronto ao fornecimento
e entrega a terceiros pela quantidade ínfima do entorpecente apreendido com os usuários,
seria possível reconhecer a desclassificação em relação a Everton, único conhecido usuário
de drogas entre os acusados. No entanto, não ficou demonstrada a relação entre ela e o pé
de “maconha”; sem outros elementos a apontar para a participação da apelada nos fatos,
devendo ser adotada a solução mais benéfica, tal como asseverado na r. Sentença.
Do quadro apresentado, vê-se, portanto, que a absolvição pronunciada no
decisum era incontornável.
Nesse sentido confira-se:
“TÓXICO - Tráfico - Não caracterização - Existência de dúvida sobre a
autoria - Acusado que quando dos interrogatórios oficiais, negou a
imputação - Absolvição baseada no artigo 386, VI, do Código de
Processo Penal.” (Apelação Criminal n. 281.830-3 - São Paulo - 2a
Câmara Criminal - Relator: Silva Pinto - 13.12.99 - V.U.).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do Ministério Público.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator